Tribunal: TJES
Processo: 5005036-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005036-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: MERCEDES BRUNELI PESSOA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. BLOQUEIO PARCIAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de valores constritos em contas bancárias da executada, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se os valores bloqueados são impenhoráveis por se enquadrarem na exceção do art. 833, IV e X, do CPC; (ii) definir se a ausência de comprovação da origem alimentar de depósitos em contas diversas afasta a proteção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade automática do art. 833, X, do CPC aplica-se exclusivamente a valores depositados em caderneta de poupança, sendo possível sua extensão a contas correntes e outras aplicações apenas se comprovada a destinação à subsistência do devedor e sua família.

A executada comprovou que os valores na conta do Banestes provêm de proventos de aposentadoria creditados regularmente pelo IPAJM, caracterizando verba de natureza alimentar.

Os depósitos existentes nas contas do Banco do Brasil e Sicoob não apresentaram demonstração clara de origem alimentar, sendo provenientes de aplicações, transferências e depósitos de terceiros, o que afasta a presunção de impenhorabilidade.

A execução deve preservar o mínimo existencial do devedor, mas não pode ser obstada por valores que não demonstrem destinação à subsistência, devendo a análise ser feita caso a caso, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos aplica-se automaticamente apenas à caderneta de poupança. Para que se reconheça a impenhorabilidade em outras contas bancárias, é imprescindível a comprovação da natureza alimentar dos valores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada MERCEDES BRUNELI PESSOA, declarando a impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do sistema BacenJud/Sisbajud, determinando seu imediato desbloqueio, conforme decisão juntada sob ID nº 54804800.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: (i) que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil refere-se exclusivamente à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, não se estendendo, de forma automática, a valores existentes em contas-correntes ou aplicações financeiras; (ii) que, para o reconhecimento da impenhorabilidade em conta-corrente, exige-se comprovação de que os valores se destinam à subsistência do devedor ou possuem natureza alimentar, o que não se verifica no caso em apreço; (iii) que não houve apresentação de extratos bancários ou qualquer documento comprobatório da origem alimentar dos valores, sendo inaplicável a presunção de impenhorabilidade; (iv) que, ainda que se alegue o recebimento de aposentadoria, o contracheque colacionado não guarda correlação com a conta do Sicoob, na qual houve a maior constrição; e (v) que, na pior das hipóteses, seja preservada ao menos a penhora incidente sobre os valores depositados no Banco Sicoob e no Banco do Brasil.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente restabelecimento dos bloqueios judiciais realizados nas contas da executada.

Registro, de início, que deixo de conhecer das contrarrazões apresentadas pela parte recorrida ao id 14375703, por manifesta intempestividade. No caso vertente, constata-se que o prazo processual para apresentar contrarrazões encerrou-se no dia 30 de maio de 2025, conforme se observa pela plataforma Pje e foi certificado pela Secretaria desta Câmara, tendo a recorrida apenas protocolado suas contrarrazões em 25 de junho de 2025, ou seja, quase um mês após o exaurimento do lapso legal, inclusive após a registro do relatório deste julgamento e pedido para inclusão em pauta, razão pela qual as contrarrazões não podem ser conhecidas.

A controvérsia gravita em torno da
possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos
, depositados em contas bancárias diversas,
sob alegação de que se tratam de proventos de natureza alimentar
.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante em face da agravada e Outros (+ 8 executados). O débito exequendo, atualizado em 20/09/2023, alcança o montante de R$ 3.294.525,99 (três milhões, duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), e com o intuito de garantir a satisfação do crédito, foram promovidas buscas de ativos financeiros nas contas bancárias da Executada (ora agravada) e demais executados, resultando nos bloqueios dos seguintes valores em contas bancárias da agravada:

• R$ 14.573,19 no Banco Sicoob;

• R$ 7.357,30 no Banco Banestes;

• R$ 665,37 no Banco do Brasil;

• R$ 20,00 na Caixa Econômica Federal;

Total: R$ 22.615,86

Todavia, a executada / Recorrida apresentou impugnação (ID Origem nº 51561756 e nº 52290316), afirmando que os valores bloqueados seriam provenientes de sua aposentadoria, bem como, estariam abaixo do limite de 40 salários-mínimos, e, portanto, seriam impenhoráveis, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil, fundamentação acolhida pela decisão agravada.

Como é cediço, a execução deve atingir bens

integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Em consulta à jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, verifico prevalecer o entendimento de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 (quarenta) salários mínimos
é aplicável de forma automática exclusivamente aos
depósitos em caderneta de poupança
e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira,
sendo que, nessa última hipótese
, desde que comprovado pela parte atingida que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-CORRENTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE RESPEITADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.

1.
Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada
.

2. (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.121.865/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/09/2024, DJe de 18/09/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família
.

2. (...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 2.126.751/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira.
Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
.

2. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à espécie.

3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno dos autos à origem.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.131.828/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/09/2024, DJe de 18/09/2024)

Dessa forma, a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo, portanto, servir de meio para a perpetuação de dívidas. Vale dizer: a finalidade precípua da execução –
in casu
, definitiva – é a
plena satisfação da obrigação inadimplida
.

Nesse contexto, para que seja reconhecida a impenhorabilidade (CPC/2015, art. 833, IV e X), deve haver satisfatoriamente comprovação da natureza da verba constrita, recaindo o ônus probatório sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, devendo a validade da constrição ser avaliada casuisticamente.

Para análise da alegada intangibilidade, exigia-se a efetiva comprovação de que os ativos financeiros penhorados constituem verba de natureza salarial ou reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte ou de seus familiares, do que não se desincumbiram os agravados.

Em suma: não basta alegar que a constrição atingiu quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos,
a menos que estivesse em conta poupança
; seria indispensável escorreita comprovação de que recaiu sobre reserva financeira necessária para assegurar o mínimo existencial do devedor, do que não se desincumbiram os agravados.

Feita essa breve explanação, na presente hipótese, os documentos acostados pela parte agravada aos autos originários deste agravo permitem identificar que: i.) Os
proventos mensais de aposentadoria
, no valor de
R$ 4.723,71
, são pagos regularmente pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM)
em favor da agravada e depositados na conta corrente perante o Banco Banestes
(Id origem
51561759
)
; ii.) As demais contas atingidas pelas constrições (Banco do Brasil e Sicoob)
não apresentam vínculo direto com o pagamento de proventos alimentares
, sendo utilizadas para movimentações financeiras de outra natureza, incluindo
resgates de aplicações em renda fixa (RDC)
, transferências e depósitos de terceiros.

Nesse cenário,
entendo que deve ser conferid
o
parcial
provimento
ao presente agravo de instrumento
, a fim de
mante
r
o bloqueio dos valores depositados nas contas do Banco do Brasil e do Sicoob
, por não haver nos autos demonstração clara e cabal de que os recursos outrora penhorados se originam de proventos de aposentadoria ou são utilizados exclusivamente para sustento da agravante.

Por outro lado, considerando que os proventos mensais são creditados na conta do
BANESTES
, e que há indícios robustos de que os valores ali constritos são de natureza alimentar,
deve-se
manter
o levantamento /
liberação
do bloqueio quanto a essa conta
, a fim de garantir o mínimo existencial da agravante e evitar dano irreparável.

Por fim, faço a ressalva de que recentemente a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou recurso especial representativo da controvérsia ao rito dos recursos repetitivos, com o objetivo de “
Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta
corrente
; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos
” (Tema 1285)
1
, tendo sido determinada a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria,
nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no Superior Tribunal de Justiça
, o que não impede, portanto, o julgamento do presente
agravo de instrumento
.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou
parcial
provimento
para, reformando a decisão agravada, manter a declaração de impenhorabilidade apenas do valor constrito na conta corrente mantida perante o Banestes SA (o qual poderá ser levantado), permanecendo o bloqueio dos valores penhorados nas demais contas correntes da agravada.

É como voto.

1
STJ, Corte Especial, ProAfR no REsp nº 2.015.693/PR, relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/09/2024, DJe de 07/10/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.